Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009395-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VALDIR MASSOLA - EPP E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Débito n. 1002094-75.2020.8.11.0015, deferiu o pedido de liminar e suspendeu a exigibilidade do crédito objeto da CDA n. 20177506, sobre o fundamento de ter ocorrido a prescrição da pretensão executória.
O Recorrente sustenta, em síntese, que o Juízo de piso considerou, equivocadamente, como data de encerramento do processo administrativo ambiental aquela em que a houve a Decisão do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA – confirmando a multa imposta (14/09/2012), no entanto, no presente caso, o processo administrativo somente se encerrou em 09/11/2015, quando foi expedido o edital de notificação do autuado, ora Recorrido, para pagar o débito, sob pena de inscrição do mesmo em dívida ativa e cobrança judicial, de sorte que defende a inocorrência da prescrição.
Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É o que merece registro. Decido.
Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, pretende a suspensão da decisão que deferiu o pedido de liminar e suspendeu a exigibilidade do crédito objeto da CDA n. 20177506, por ter reconhecido a ocorrência a prescrição da pretensão executória.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o novo regramento jurídico, instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, a antecipação de tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou houver o risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o, do vigente Diploma Processual.
Ao analisar os documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico, in casu, a probabilidade do provimento do Recurso.
De fato, embora conste da CDA n. 20177506, juntada no id. 29705097, do feito de base, que o crédito foi definitivamente constituído na data de 14/09/2012, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vertido na Súmula n. 467, que prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
E, na espécie, pode-se dizer que o processo administrativo, que originou o sobredito débito, teve o seu término na data de 09/11/2015, quando foi expedido o Edital de Notificação, constante dos ids. 40711962 e 40711962, com o objetivo de notificar o autuado, ora Recorrido, para pagar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial.
Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE CRÉDITO EXECUTIVO – CDA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO ALEGADA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido à infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32. A contagem deste prazo se dá a parir do término do processo administrativo (Súmula n. 467 do STJ). (N.U 0001183-33.2008.8.11.0102, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, julgado em 25/02/2014, publicado no DJE 07/03/2014). (Destaquei).
Desse modo, parece-me, a princípio, que não ocorreu a prescrição da pretensão executória, como delineado pelo Juízo de piso.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, para o fim de sobrestar a decisão vergastada.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.